Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. QUESTÃO SEDIMENTADA EM SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR E RECURSO REPETITIVO. STJ/RESP 973.827/RS E STF/RE 592.377/RS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a julgar de plano e improcedente os pedidos, quando a questão estiver pacificada em súmula de tribunais superiores ou em acórdãos proferidos pelo STF ou STJ em recurso repetitivo (art. 332, incisos I e II, do CPC). A adoção dessa modalidade de julgamento, disciplinado pela lei adjetiva, não causa cerceamento do direito de acesso à jurisdição ou de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.